Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733069-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOUGLAS DE ANDRADE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Douglas de Andrade Almeida em face da r. decisão (ID 165309752, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu pedido de tutela de urgência para a reserva de vagas a candidatos negros, em todas as fases do concurso; e que os réus não considerem no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que também constam da lista de ampla concorrência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 50107602). Em consulta ao processo de referência (autos no 0707849-53.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 25/10/2023, foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 176076397, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator